Tribunal: TJBA
Processo: 8003555-94.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003555-94.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional.
Contrato de empréstimo.
As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do STJ e o julgamento da ADI nº 2.591/DF pelo Supremo Tribunal Federal. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nos termos da Súmula nº 596 do STF e da Súmula Vinculante nº 7 do STF. Os juros remuneratórios somente são abusivos quando superam substancialmente a taxa média de mercado, não sendo a simples fixação acima de 12% ao ano causa suficiente para a
sua
revisão, conforme a Súmula nº 382 do STJ e o REsp nº 1.061.530/RS (recurso repetitivo). No caso concreto, as taxas contratadas (18,50% a.m e 666,69% a.a.) superam de forma significativa as médias
apuradas pelo Banco Central

no momento da contratação
(7,31% a.m e 133,15% a.a.), configurando abusividade que justifica a readequação aos parâmetros de mercado. Destaca-se que a opção da recorrida por oferecer crédito em situações que considera de “risco” ante a baixa chance de retorno não pode servir de justificativa para a pactuação de condições contratuais que coloquem o consumidor em excessiva desvantagem, sob pena de ser aniquilado todo o sistema protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor. A apelante não demonstrou concretamente quais os elementos que autorizariam a pactuação de taxa de juros mensais 11,19 pontos percentuais acima da média de mercado da época da contratação, e juros anuais 533,54 pontos percentuais acima deste patamar, não sendo possível, portanto, acolher sua argumentação nesse sentido. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, encargo do período de normalidade contratual, descaracteriza a mora, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 2
8
. Reconhecida a abusividade das
taxas de juros praticadas
, faz-se necessária a repetição dos valores eventualmente cobrados a maior. Conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (EAREsp 600.663/RS), a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.
Haja vista a modulação dos efeitos deste entendimento, a restituição em dobro deve ser aplicar apenas para os valores cobrados a partir de 30/03/2021, devendo ser devolvidos de forma simples os demais. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003555-94.2023.8.05.0250

em que figura como apelante
TIAGO SANTOS GO
NÇ
ALVES
e, como apelada, a
CREFISA S/A - CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
parcial
provimento ao recurso de apelação interposto
,

pelas razões a seguir expostas.